Tribunal: STF
Processo: RE 72759
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
- Agravo de petição em ação de acidente do trabalho. - Desde a L. 5.316, de 14.9.1967, não há mais exigência de depósito prévio do valor da condenação, para interposição de agravo de petição, em ação de acidente do trabalho. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.